Tribunal: TJMT
Processo: 1014190-59.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014190-59.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), P. G. L. O. R. - CPF: 113.787.531-35 (APELADO), MAICON ANTONIO AZEVEDO ACHITI - CPF: 025.725.991-04 (ADVOGADO), SAMILA NAYARA DE LIMA - CPF: 051.387.471-26 (APELADO), SAMILA NAYARA DE LIMA - CPF: 051.387.471-26 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REPARAÇÃO EM DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO INJUSTIFICADO –

AUSÊNCIA DE
AVISO PRÉVIO
–
RESPONSABILIDADE OBJETIVA
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALORES EXACERBADOS AS PECULIARIDADES DOS AUTOS – READEQUAÇÃO DO MONTANTE ANTE A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – DANO MORAL MINORADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor,
é evidente a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil.

Assim, imperiosa a existência de danos sofridos pelo apelado,

observado que tiveram que esperar aproximadamente 22:00 (vinte e duas) horas para o novo embarque, bem como as nuances derivadas de tal desmazela,

as peculiaridades, bem como as condições financeiras, o valor fixado
de
R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se exacerbado e entendo por justo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1014190-59.2023.8.11.0002

APELANTE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

APELADO: P. G. L. O. R. representado por SAMILA NAYARA DE LIMA

Colenda Câmara.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
GOL LINHAS AÉREA,
contra sentença proferida
pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Reparação em Danos Morais e Materiais

de n.
1014190-59.2023.8.11.0002
, a qual julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial, para condenar a empresa aérea em danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos autores. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Id. 209500651).

Em suas razões (Id 209500653), a apelante aduz, resumidamente, inocorrência de dano moral, ante a necessidade do cancelamento do voo devido à necessidade do cancelamento do voo.

Verbera que houve a comunicação de tal via e-mail cadastro pelo próprio autor, salientando que “
não houve apenas um repasse de responsabilidade sobre o aviso, ao consumidor final, mas sim a empresa de viagens cadastrou o e-mail da empresa, no momento da compra, e ao informar a necessidade de alteração do voo, foi enviado ao e-mail cadastrado. 9. Ou
seja, aviso ao e-mail cadastrado, como ocorreu com todos os demais passageiros”.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, com o afastamento da responsabilidade civil indenizável.

Ao arremate, pugna subsidiariamente a redução do dano moral.

Ausente as contrarrazões – Id. 218171695.

Em Parecer Opinativo, a
Douta
Procuradora de Justiça, Ilustre Dr. Eliana Cicero de Sá, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
GOL LINHAS AÉREA,
contra sentença proferida
pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Reparação em Danos Morais e Materiais

de n.
1014190-59.2023.8.11.0002
, a qual julgou
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial, para condenar a empresa aérea em danos morais no montante de R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada um dos autores. Por fim, fixou as custas e despesas processuais em 10% (dez por cento) do valor da condenação (Id. 209500651).

Na hipótese concreta, deflui-se que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviço de transporte aéreo, de
Cuiabá-MT e destino final Guarulhos-SP, para o dia 22/03/2023 (voo G3 1421) e retorno no dia 26/03/2023 (voo G3 1424) com saída agendada para as 21h35min, e previsão de chegada em Cuiabá às 22h50min.

Nesse viés, a apelante assevera que não há nexo causal ante a conduta do cancelamento do voo, ante a comunicação antecipada do cancelamento do voo.

Sem razão.

Nesse diapasão, em que pese a apelante alegar que o cancelamento do voo adquirido pelos autores fora motivado exclusivamente pela necessidade de emergência, observa-se que os danos por atraso ou cancelamento são inerente ao risco da atividade profissional, de modo que é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea.

Ademais, quando a vertente recursal de que houve a previa comunicação via e-mail sobre o cancelamento do voo, se houve tal ato, estranho ao processo, uma vez que não consta na contestação Id. 209500186, muito menos em sede recursal de apelação, falhando em seu ônus probatório.

Nesse sentido a jurisprudência:

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL – REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA - DANO MORAL CONFIGURADO – MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – JUROS MORATÁRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DO ARBITRAMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
O cancelamento do voo com base na reestruturação da malha aérea é incapaz de isentar a responsabilidade da companhia aérea, mormente se tratar em fortuito interno.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. Tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil e, a correção monetária, a partir do arbitramento. (TJMT - N.U 1001029-50.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CANCELAMENTO DE VOO – READEQUAÇÃO DA MALHA AEROVIÁRIA – REAGENDAMENTO APÓS QUATRO DIAS – FORTUITO INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – INEXISTENTE – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA – DANO MORAL CONFIGURADO – MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA FIXADO CORRETAMENTE – DA CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
A readequação na malha aeroviária decorre de um problema interno inerente à atividade da empresa e ao risco do negócio, razão pela qual não há falar em causa de excludente da responsabilidade civil.
Havendo falha no serviço prestado pela companhia aérea que culminou no cancelamento do voo, deve ser mantida a condenação, bem como o quantum indenizatório, já que fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de desestimular a reiteração da conduta ilícita, sem que disso resulte enriquecimento sem causa da parte adversa. O termo inicial quanto os juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, ocorrerão a partir da citação, nos termos dos artigos 240 do CPC. (TJMT - N.U 1002779-42.2018.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021)

Dessa forma, o cancelamento do voo adquirido pelos autores e a ausência de assistência adequada ao passageiro pela companhia aérea caracteriza falha na prestação do serviço contratado e gera o dever de indenizar.

Na reparação do dano moral há uma compensação ou satisfação moral ao ofendido e, paralelamente, a reprovação do ato do ofensor, de modo a desestimulá-lo a reincidir.

Existem critérios que devem ser observados para fixação do
quantum
indenizatório conforme jurisprudência:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA PARA CONSTITUIR DEVEDOR EM MORA – DANO MORAL DEVIDO - QUANTUM RAZOÁVEL FIXADO NA SENTENÇA – MANTIDO RECURSO IMPROVIDO. O cancelamento indevido do plano de saúde é ato ilícito suscetível de causar dano moral ao consumidor.
A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização
.
(N.U 1031971-45.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 20/04/2023).
–
Grifei.

Assim, imperiosa a existência de danos sofridos pelos apelados,

observado que tiveram que esperar aproximadamente 22:00 (vinte e duas) horas para o novo embarque, bem como as nuances derivadas de tal desmazela,

a pouca idade da apelante
, bem como as condições financeiras, o valor fixado
de
R$ 7.000,00 (sete mil reais) mostra-se exacerbado e entendo por justo o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O entendimento deste Sodalício coaduna ao caso em testilha:

RECURSO DE APELAÇÃO - “AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS POR MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E INOBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO DA ANAC” – CANCELAMENTO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUALQUER EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – VALOR DA VERBA INDENIZATÓRIA - ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – CAPÍTULO REFORMADO – FIXAÇÃO COM SUPEDÂNEO NO VALOR DA CONDENAÇÃO – ORIENTAÇÃO DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...) 4-
A indenização por danos morais deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao abalo sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, objetivando tão-somente a compensação, representada por quantum plausível para servir de alento ao dano experimentado pelo consumidor. Na hipótese, o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para as duas Apeladas – atende aos princípios norteadores da fixação da verba, não acarreta enriquecimento indevido das consumidoras e também não onera demasiadamente a companhia aérea Recorrente. Quantia mantida.
5- “A Segunda Seção do STJ consolidou o entendimento de que o NCPC instituiu, no art. 85, § 2o, do NCPC, regra geral obrigatória no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa.” (AgInt no REsp 1835089/RS). Capítulo reformado para fixar os honorários advocatícios com base no valor da condenação. (N.U 1000670-73.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito
Privado, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 24/08/2021) – Grifei.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO –
REACOMODAÇÃO DA PASSAGEIRA EM OUTRO ITINERÁRIO – ATRASO DE 08 H ATÉ A CHEGADA AO DESTINO FINAL – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
– INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MATERIAL – ACOMODAÇÃO E ALIMENTAÇÃO – REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. A condenação em R$ 8.000,00 (oito mil reais), deve ser reduzida para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1062514-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023)
– Grifei

Ante a todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, minorando o dano moral para o novo importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inaplicável à espécie o art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024